Tribunal: STF
Processo: ARE 1576973
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Alegação de ilicitude das provas. Ingresso domiciliar sem mandado. Trancamento da ação penal em sede de habeas corpus pelo acórdão recorrido. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado assim ementado:



    “EMENTA – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS SEM MANDADO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – ILICITUDE DA PROVA – NULIDADE DA AÇÃO PENAL – TRANCAMENTO DA AÇÃO – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é legítima quando há fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito. 



    In casu, os elementos apresentados pelos agentes de segurança – informes anônimos, odor de substância entorpecente não confirmada, ausência de prévia investigação e de diligências para corroborar as informações recebidas – não se mostram suficientes para configurar justa causa para o ingresso forçado na residência do paciente e tornam ilícita a prova obtida, bem como todas as delas derivadas, impondo o reconhecimento da nulidade da ação penal. 



    Ordem concedida de ofício para trancar a ação penal e determinar a imediata soltura do paciente.”



    Nas razões do recurso extraordinário, sustenta a violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. 



    Assevera que o “impasse sob análise cinge-se à necessidade de declarar a validade da incursão policial no domicílio do suplicante e, então, de todos os elementos dela decorrentes, considerando que a casa inabitada não se encontra sob a proteção do artigo constitucional mencionado, à vista da falta de intimidade a ser tutelada”.



    Argumenta que a questão “não se volta ao conjunto probatório em si, porquanto as instâncias ordinárias assentaram que o acusado Guilherme Kaun Honorato Soares estava tão somente pernoitando no imóvel, o qual se destinava precipuamente ao depósito de drogas, razão pela qual não estaria abrangido pela inviolabilidade do domicílio”.



    Defende a existência da fundadas razões que justificaram o ingresso policial, “mormente se tratando o tráfico de drogas de crime permanente, amparados na existência de denúncias anônimas de que no local havia grande quantidade de entorpecentes, no odor característico e nos relatos de moradores do mesmo condomínio nesse sentido”. 



    Requer o provimento do Recurso Extraordinário a fim de afastar a declaração de ilegalidade da entrada da guarnição policial no domicílio de Guilherme Kaun Honorato Soares, com o restabelecimento da Ação Penal 0932229-38.2024.8.12.0001 e, igualmente, de sua prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul concedeu ordem de habeas corpus para trancar a ação penal, autos n. 0932229-38.2024.8.12.0001, porque lastreada em prova contaminada pela ilicitude.



    A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de “a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; ( b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou ( c ) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024), circunstâncias inexistentes no presente caso.



    Saliente-se, nesse ponto, que o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal exige profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. 



    No caso em análise, sequer houve audiência de instrução e julgamento, de forma que as teses acusatórias e defensivas ainda não foram analisadas de forma aprofundada pelo juízo de origem. 



    Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, devendo as teses defensivas ser melhor analisadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito defensivo para o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. ARTIGOS 139 E 140, C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 



    2. In casu, foi recebida a queixa-crime proposta em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c art. 141, III, do Código Penal. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



     5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 247059-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 



    2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 



    3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 246695-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024)”



    Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que ’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); 



    Ao lado disso, consta do acórdão recorrido que o Tribunal de Justiça estadual, ao acolher a tese defensiva de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, reputou que (evento 7):



    “(...)



    No presente caso, diversamente dos precedentes mencionados na sentença, vislumbro ausência de provas de que havia justa causa para os policiais ingressarem no imóvel do paciente, devendo ser considerada arbitrárias a busca e o ingresso no domicílio. 



    Pois bem. 



    Conforme transcrito na denúncia, resumindo, os milicianos que participaram da operação apenas mencionaram que receberam informações de uma suposta prática do crime de tráfico de drogas e, chegando no local, teriam observado forte odor característico de maconha, razão pela qual, falaram com vizinhos e tiveram informação de que os donos do apartamento haviam alugado o imóvel há aproximadamente dois meses, e que durante esse período o local ficou conhecido pela ocorrência de tráfico de drogas. 



    Nesse contexto, solicitaram autorização de entrada no apartamento à proprietária dele que concedeu o ingresso.



    Ato contínuo, o miliciano "bateu na porta mas ninguém atendeu, momento que decidiram adentrar no imóvel, sendo que enquanto tentavam a entrada, um homem que estava dentro do apartamento tentou impedir entrada dos policiais segurando a porta". 



    Ou seja, não afirmaram que visualizaram qualquer situação de flagrância que justificasse o ingresso na residência. 



    As informações anteriores de que o local serviria como ponto de venda de droga, como é afirmado pelo milicianos, teria sido relatado por moradores do local "os donos do apartamento n.404 havia alugado o imóvel há aproximadamente dois meses, e que durante esse período o local ficou conhecido pela ocorrência de tráfico de drogas".



    Nesse cenário, não esta devidamente demonstrada as circunstâncias que evidenciassem situação de urgência que levassem os militares a conclusão de que o atraso para obtenção de mandado judicial pudesse levar à destruição ou ocultação do ilícito.



    Com efeito, restou evidente ainda que não houve autorização de entrada. 



    Noutro vértice, também se constata que não houve investigação anterior sobre suposto tráfico de drogas, bem como não foi presenciado qualquer movimentação típica de ponto de comercialização de drogas, a exemplo do trânsito de usuários que autorizasse a busca na residência onde o paciente estava. 



    Desta forma, arbitrária a incursão policial e, bem por isso, sobressai ilegal a apreensão da droga. 



    Nesse diapasão, caso realmente tivessem os policiais, após receberem a informação de que no local existia o comércio de entorpecentes, aguardassem para presenciar alguma conduta que indicasse concretamente o estado de flagrância, ou que após colherem as informações necessárias no local, tomassem por termo a oitiva dos moradores no local, haveria possibilidade de abordagem, o que não foi comprovado que tenha ocorrido na hipótese. 



    Com efeito, impõe-se, de ofício, o trancamento da ação penal, autos n. 0932229-38.2024.8.12.0001, por ausência de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Vê-se que a Corte Estadual trancou a ação penal em virtude da imprestabilidade das provas obtidas em razão da violação de domicílio, sem justa causa.



    Ocorre que, conforme disposto na denúncia (evento 4, fls. 84-86):



    “(...)



    I - DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da lei 11.343/06 c/c com artigo 35 da lei 11.343/06)



    Consta no incluso Inquérito Policial que no dia 11 de novembro de 2024, por volta de 02h15min, na Rua Jundiaí, m. 30 Bairro Jardim Canguru, nesta capital, o denunciado Guilherme Kauan Honorato Soares foi preso em flagrante enquanto mantinha em depósito, com a finalidade de comércio 1,660 kg (um quilo seiscentos e sessenta gramas) de cocaína e 6,470 kg (seis mil quatrocentos e setenta quilos) de maconha, sem autorização e em desacordo com regulamentação legal, em coautoria com Kayke Wysllei Nunes Vicente.



    Segundo restou apurado, no referido a polícia militar foi acionada para verificar a ocorrência de possível tráfico de drogas, recebendo informações de havia armazenado no interior de um apartamento grande quantidade de entorpecentes.



    Após a guarnição chegar no local foi observado pelos militares um forte odor característico de maconha.



    Diante de tais fatos, os policiais militares Alison Almeron Esquivel Trindade e Patrick Denner Costa de Siqueira contataram moradores, ocasião em que relataram que os donos do apartamento n.404 havia alugado o imóvel há aproximadamente dois meses, e que durante esse período o local ficou conhecido pela ocorrência de tráfico de drogas. 



    Ocorre que diante dos fatos narrados, foi solicitada autorização de entrada no apartamento à proprietária Eliane Marinheiro Silva Cabral. 



    Posteriormente, após concedida autorização guarnição bateu na porta mas ninguém atendeu, momento que decidiram adentrar no imóvel, sendo que enquanto tentavam a entrada, um homem que estava dentro do apartamento tentou impedir entrada dos policiais segurando a porta. 



    Após algumas tentativas, os policiais adentraram no imóvel e identificaram o indivíduo como sendo Guilherme Kauan Honorato Soares (denunciado) em posse das seguintes drogas e objetos utilizados para fins de tráfico:



    • 1,660 kg (um quilo, seiscentos e sessenta gramas) de cocaína 



    • 6,470 kg (seis mil, quatrocentos e setenta gramas) de maconha 



    • Balança de precisão • Invólucros plásticos utilizados para embalar os entorpecentes 



    • R$ 8.946,00 (oito mil, novecentos e quarenta e seis reais) em espécie.



    Durante entrevista o denunciado confirmou que estava traficando drogas no local, mencionando juntamente com Kayke Wysllei Nunes Vicente (denunciado). 



    Em razão dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia. 



    Em seu depoimento, Eliene Marinheiro de Lima de Souza (dona do apartamento) enfatizou que não tinha conhecimento que o apartamento seria utilizado para o tráfico de drogas, relatando que alugou o imóvel para Kayke Wysllei (denunciado), com contrato registrado em cartório e anexado em (f.85/88) e o aluguel foi pago via PIX no valor de R$ 1.800,00 (mil oitocentos reais) (f.89).



    Em seu interrogatório, Kayke Wysllei Nunes Vicente exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio e falar somente em juízo (f. 189). 



    Após Laudo Preliminar de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga N.° 1849/2024 - DENAR (f. 55/57) no entorpecente apreendido, obteve-se resultado positivo para cocaína. 



    O Laudo Preliminar de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga N.° 1848/2024 - DENAR (f. 59/61) no entorpecente apreendido, obteve-se resultado positivo para maconha. 



    A materialidade do presente ilícito penal imputado pelo Parquet encontra-se alicerçada pelo Auto de Prisão em Flagrante (f. 06/09), Boletim de Ocorrência n.° 8563/2024 (f. 35/39), Boletim de Ocorrência da Policia Militar n.° 547/2024 (f. 64/67), pelo Laudo Preliminar de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga N.° 1849/2024 - DENAR (f. 55/57), Laudo Preliminar de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga N.° 1848/2024 - DENAR (f. 59/61) e pelos depoimentos colhidos ao longo da investigação, que demonstram a prática da traficância. 



    Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia Guilherme Kauan Honorato Soares e Kayke Wysllei Nunes Vicente como incurso nas penas dos artigos artigo 33 da lei 11.343/06 c/c com artigo 35 da lei 11.343/06.”



    No caso, portanto, há lastro probatório mínimo para processamento e julgamento da ação penal, porquanto a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP ao qualificar o agravante, expor o fato criminoso e, ao fim, imputar a autoria do delito pelo qual denunciado, não havendo, assim, razão para o trancamento da ação penal.



     Ademais, a situação de flagrante foi caracterizada, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise. Isso porque, os policiais foram coerentes e coesos ao relatarem a forma como se deu a abordagem do recorrido e a entrada em seu domicílio, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Diante desse quadro, e à luz da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, em especial a tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral, reconhece-se a legalidade da diligência policial, por ter sido fundada em razões objetivas e consistentes, não havendo que se falar em ilicitude da prova obtida nem em nulidade processual a ser declarada.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.”



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína. II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). IV – Agravo regimental improvido.”



    (HC 238649 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 08-04-2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança